Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-51.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

I – A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a legislação aplicável à matéria objeto da lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC.

II – Agravo interno desprovido.